Tribunal: TJMT
Processo: 1045136-46.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045136-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO PEDROZO DA CRUZ - CPF: 010.230.291-03 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LOGS DE SISTEMA E BIOMETRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora por litigância de má-fé. O recorrente alegou desconhecer descontos referentes a empréstimo pessoal e anuidade de cartão de crédito, pleiteando repetição em dobro e danos morais. A instituição financeira apresentou extratos comprovando o crédito dos valores e
LOGs
de contratação via autoatendimento com validação biométrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações que deram origem aos descontos impugnados, mediante apresentação de telas sistêmicas e biometria; (
ii
) verificar se a conduta da parte autora caracteriza litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório ao apresentar extratos que demonstram o crédito dos valores em favor do consumidor e
LOGs
sistêmicos detalhados (
pré
-consulta, consulta de limite e contratação), autenticados mediante validação biométrica em terminal de autoatendimento, conferindo segurança às transações.

4.
Conforme a Súmula 34 da Turma Recursal, as telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios – no caso, a biometria e o efetivo proveito econômico –, são hábeis a comprovar a relação contratual, superando a alegação genérica de desconhecimento feita pelo recorrente.

5.
A alteração intencional da verdade dos fatos, ao negar veementemente relação jurídica comprovada documentalmente de forma robusta, configura litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC), justificando a manutenção da multa de 9% sobre o valor da causa e a condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de
LOGs
sistêmicos com registro de validação biométrica e a comprovação do crédito em conta são provas suficientes da contratação de empréstimo em autoatendimento, afastando a alegação de fraude. 2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que nega a existência de relação jurídica comprovada de forma inequívoca nos autos, com o intuito de obter vantagem indevida.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I, e Art. 80, II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 34 da Turma Recursal; N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1045136-46.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: RENATO PEDROZO DA CRUZ

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RENATO PEDROZO DA CRUZ ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) é titular de conta bancária junto ao reclamado; b) observou em seu extrato descontos indevidos sob as rubricas "PARCELA
CREDITO
PESSOAL" e "CARTAO
CREDITO
ANUIDADE"; c) não contratou nem autorizou os referidos serviços. Requereu: a) a restituição em dobro dos valores descontados, totalizando R$ 21.507,18; b) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; c) a cessação dos descontos.

O juízo singular concluiu que: a) a instituição financeira demonstrou a origem dos débitos por meio de registros de contratação de empréstimos (
LOGs
) e de utilização de cartão; b) a alegação de desconhecimento da autorização para os descontos não procede; c) a parte reclamada agiu em exercício regular de direito; d) a parte autora alterou a verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência e condenou a parte reclamante: a) ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 9% sobre o valor atualizado da causa; b) ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) os documentos apresentados pelo banco (
LOGs
) são ilegíveis e não comprovam sua anuência com os descontos, pois não contêm assinatura ou selfie; b) a condenação por litigância de má-fé é indevida, pois apenas exerceu seu direito de ação e a má-fé não pode ser presumida. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar procedentes os pedidos iniciais; b) afastar a condenação por litigância de má-fé, custas e honorários.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a cobrança é legítima e decorre de contratos regularmente celebrados; b) a instituição financeira agiu no exercício regular de um direito; c) não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Os documentos produzidos unilateralmente, tais como telas sistêmicas, prints, relatórios e faturas, têm valor probatório quando tiverem informações relevantes que elucidam a questão e não forem especificamente impugnadas.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido:

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)”

No caso concreto, a parte recorrida logrou êxito em comprovar a origem dos débitos. Os extratos bancários (ID/PJe2 338389899) demonstram claramente a realização de múltiplos empréstimos e o subsequente crédito dos valores na conta corrente do recorrente, que deles se beneficiou.

Ademais, os registros de
LOGs
(
IDs
/PJe2 338390856 a 338390869) detalham as operações realizadas nos terminais de autoatendimento. A título de exemplo, o LOG do ID/PJe2 338390856 (p. 1) registra a “PRE CONSULTA EMPRESTIMO (AA_EP06)” e a “CONSULTA LIMITE EMPRESTIMO (AA_EP07)”, enquanto o LOG do ID/PJe2 338390858 (p. 1) evidencia a “CONSULTA VALOR FINANCIADO (AA_EP08)” e a contratação do “EMPRESTIMO PESSOAL C/C (AA_EP09)”. Todo o processo foi autenticado mediante “VALIDACAO DA BIOMETRIA (AA_BIO3)”, conforme se vê no ID/PJe2 338390860 (p. 1), conferindo segurança e legitimidade às transações.

É importante frisar que a impugnação apresentada pelo recorrente (ID/PJe2 338390877) foi genérica, limitando-se a afirmar que os documentos eram "ilegíveis" e que não havia prova de sua anuência, sem, contudo, infirmar de modo específico os robustos elementos técnicos apresentados, como os registros de acesso, horário, terminal e tipo de operação.

Diante do exposto, as provas apresentadas são suficientes para demonstrar a regularidade das contratações e, por conseguinte, a legitimidade dos descontos efetuados.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso, a conduta do recorrente se amolda à hipótese do art. 80, II, do CPC, ao alterar a verdade dos fatos. A parte autora negou veementemente a existência de qualquer relação contratual que justificasse os descontos, quando, na verdade, as provas dos autos demonstram de forma inequívoca as contratações e o recebimento dos valores em sua conta. Essa atitude revela o dolo processual de induzir o juízo a erro para obter vantagem indevida.

Por estas razões, a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 338390883),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026